Tribunal: TJBA
Processo: 8075826-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075826-41.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO AGRAVADO: JOSE DIAS DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORO ALEATÓRIO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DOMICÍLIO DAS PARTES OU COM O NEGÓCIO JURÍDICO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ART. 63, § 5º, DO CPC. ESCOLHA RESTRITA ENTRE O DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR E SEDE DA RÉ. INVIABILIDADE DE LIVRE ESCOLHA DE FORO COM BASE EM EXISTÊNCIA DE AGÊNCIA OU SUCURSAL. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento n.º 8075826-41.2024.8.05.0000, em que é agravante o BANCO BRADESCO S/A e em que é agravado o JOSE DIAS DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento da parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça